Tribunal: TJES
Processo: 0030375-49.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030375-49.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR SANTOS NOVAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0030375-49.2019.8.08.0024

APELANTE: IGOR SANTOS NOVAES

Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATO INFRACIONAL ANTERIOR. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, após abordagem policial decorrente de denúncia anônima que culminou na apreensão de 92 (noventa e dois) pinos de cocaína, 125 (cento e vinte e cinco) buchas de maconha e 125 (cento e vinte e cinco) pedras de crack. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando o princípio
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer se o apelante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico, que atestou a natureza e a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes.

A autoria delitiva resta demonstrada pela prova testemunhal, notadamente pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que narraram a dinâmica da perseguição e a apreensão das drogas que o réu portava.

O testemunho de agentes policiais detém credibilidade, mormente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, e em conformidade com os demais elementos probatórios, sendo apto a sustentar um decreto condenatório.

A versão defensiva, de que o apelante seria apenas usuário, revela-se isolada e inverossímil, sendo infirmada pela expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas, circunstâncias incompatíveis com a alegada posse para consumo pessoal.

A aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas é destinada ao traficante ocasional, exigindo o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes e a não dedicação a atividades criminosas ou integração de organização criminosa.

O histórico de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, somado à expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando se mostram consistentes e corroborados por outras provas dos autos.

A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas são circunstâncias que, aliadas a outros elementos de prova, demonstram a finalidade de tráfico e afastam a tese de posse para consumo pessoal.

A existência de atos infracionais pretéritos, embora não configure reincidência, é elemento idôneo para demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas, obstando a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

"A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais e quantidade de droga apreendida, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP; TJES, Apelação Criminal, 038200014892; STF, HC 73518; STJ, AgRg no HC n. 974.459/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0030375-49.2019.8.08.0024

APELANTE: IGOR SANTOS NOVAES

Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

IGOR SANTOS NOVAES

em face da r. Sentença
(I
D
14265619, fls. 64/69), proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais (fls. 75/83), a defesa pretende sua absolvição, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a aplicação da atenuante da menoridade e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público (fls. 85/90), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (I
D
14571374).

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, em 18 de outubro de 2019, por volta das 11 horas,
na Rua Eliodoro Cavalcanti,
no
B
airro Monte Belo,
em
Vitória/ES, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 92 (noventa e dois) pinos de cocaína, 125 (cento e vinte e cinco) buchas de maconha e 125 (cento e vinte e cinco) pedras de crack.

Narra-se que a abordagem policial foi deflagrada após o recebimento de informações anônimas acerca da utilização de uma residência abandonada para o narcotráfico. Ao chegarem ao local, os militares avistaram o apelante e um comparsa abaixados. Assim, fora dada ordem de abordagem, mas eles não obedeceram, sendo que o réu, que portava uma sacola com os ilícitos, empreendeu fuga, vindo a ser capturado após perseguição. A sacola visualizada foi dispensada durante a fuga e apreendida pelos militares, na qual foram apreendidos os entorpecentes.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, o apelante sustenta a tese de negativa de autoria, alegando insuficiência de provas para a condenação e requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Extrai-se dos autos que a materialidade está inquestionavelmente comprovada pelo Auto de Apreensão (fl. 10 do IP) e, de forma inconteste, pelo Laudo de Exame Químico (fls. 12/13), que atestou a natureza proscrita e a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos: 92 pinos de cocaína (157,3g), 125 pedras de crack (47,0g) e 100 buchas de maconha (160,2g).

Em relação à autoria, restou igualmente comprovada pela robusta prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão do recorrente.

O Policial Militar Jorge Luiz Paulanti Franco, em seu depoimento judicial, relatou com precisão:

“
que receberam uma informação de um denunciante [...] relatando que duas pessoas estavam dentro de uma casa abandonada e que haviam acabado de receber uma carga de drogas e que estavam a enterrando; que foram ao local indicado [...] e avistaram duas pessoas no terreno, abaixadas e um deles estava com um facão em mãos, cavando e o outro, com a sacola de entorpecentes; que quando foram abordá-los, os dois se apavoraram e sairam pulando em várias residências [...] sendo um deles, o réu, abordado do outro lado do bairro”
.

No mesmo sentido, o depoimento do Policial Militar Iago Bicalho Muciaccia, que, em juízo, confirmou a ocorrência e a dinâmica da abordagem, corroborando a versão de seu colega de farda.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso,

valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Dessa forma, a versão defensiva, de que o apelante era mero usuário e correu por medo, mostra-se isolada e inverossímil, sendo infirmada pelos depoimentos testemunhais que atestam que ele trazia consigo a sacola com os entorpecentes.

A expressiva quantidade e variedade das drogas, por sua vez, são manifestamente incompatíveis com a alegada posse para consumo pessoal.

Portanto, diante de um acervo probatório robusto, composto por prova pericial e testemunhal, não há espaço para a absolvição por insuficiência de provas, devendo a condenação ser mantida.

A defesa requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

No entanto, o pleito não comporta acolhimento.

À luz de tal contexto, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente “
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

No caso concreto, conforme fundamentado na sentença, o apelante ostenta em seu histórico a imposição de medida socioeducativa por ato infracional análogo a delito da mesma espécie (art. 37 da Lei nº 11.343/06).

Nesses termos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o histórico de atos infracionais, ainda que não configure reincidência, é fundamento idôneo para se aferir a dedicação do agente a atividades criminosas.

Soma-se a isso a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), que corrobora seu maior envolvimento com a criminalidade.

Assim, "a
dedicação a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais e quantidade de droga apreendida, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
" (AgRg no HC n. 974.459/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Destarte, correta a sentença ao afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, devendo a dosimetria da pena ser mantida nos termos em que fixada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)